Tribunal: TJDFT
Processo: 0748704-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0748704-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA ALVES LEMOS AGRAVADO: G44 BRASIL S.A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por SONIA ALVES LEMOS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação monitória (Processo no 0704285-65.2020.8.07.0020) proposta contra G44 BRASIL S.A, acolheu a preliminar de incompetência arguida pelo réu, declinando da competência do feito para a Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Eis o teor da decisão recorrida: “(...) A preliminar de incompetência deste Juízo deve ser acolhida. Explica-se. Em novembro de 2010, este eg. Tribunal editou a Resolução no 23, a qual dispõe sobre ampliação de competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais. O artigo 2o da referida Resolução assim prevê: Art. 2o A competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais passa a abranger os feitos que tenham por objeto: I - insolvência civil; II - dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; III - liquidação de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; IV - exclusão de sócios de sociedades personificadas e não personificadas; V - apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas; VI - nulidade ou anulação de transformação, incorporação, fusão e cisão de sociedades empresariais. O caso em debate nestes autos envolve matérias atinentes às competências descritas em referido elemento normativo, mesmo em se tratando de sociedade não personificada, por se tratar de pedido de rescisão/nulidade de contrato social de sociedade em conta de participação com devolução de valores desembolsados com a participação na sociedade. Vale ressaltar que a alegada inconsciência do autor no momento da adesão à sociedade como sócio participante não desnatura a natureza empresarial do contrato, ainda mais quando este aufere lucro provindo da sociedade, de modo que sua pretensão visa discutir efeitos de eventuais prejuízos suportados com o investimento na sociedade. Em outros termos, no presente caso, ao que parece, pretende-se a rescisão do contrato em razão de a sociedade em conta de participação, bem como seu sócio ostensivo, não mais serem solventes, porquanto não repassaram lucros ao sócio ostensivo autor, impulsando este a insurgir-se contra o contrato social, visando sua dissolução. De toda sorte, o que se verifica é que o demandante deseja dissolver/liquidar parcialmente a sociedade, promovendo sua retirada – na condição de sócio, e o levantamento do seu investimento feito na empresa, o que se enquadra nas hipóteses previstas nos incisos II, III e IV do art. 2o da Resolução 23/2010 deste eg. Tribunal. É de se ver que, em se tratando de sociedade em conta de participação, tal ruptura societária ocorre por meio de prestação de contas (art. 996 do CC), no entanto, tal fato não desvirtua a sua natureza de sociedade, tendo por base que a relação descrita no contrato social estabelece aos sócios, sejam eles ostensivos ou participantes, o compartilhamento de responsabilidades, a comunhão de finalidade econômica e a existência de um patrimônio especial garantidor das obrigações assumidas no exercício da empresa. Importante destacar o entendimento de ambas as Câmaras Cíveis deste eg. Tribunal em análise de conflitos de competência envolvendo o mesmo tema: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE POR CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SOCIEDADE NÃO PERSONIFICADA. PECULIARIDADES. NÃO AFASTADA A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. 1. O fato de as sociedades por conta de participação possuírem peculiaridades dos demais tipos societários, bem como de sua dissolução ser regida pelas normas relativas à prestação de contas, consoante previsto no art. 996 do Código Civil, não desnatura sua condição de sociedade, porquanto, não obstante a ausência de personalidade jurídica, subsistem os esforços comuns, o compartilhamento de responsabilidades, comunhão de finalidade econômica e existência de um patrimônio especial garantidor das obrigações assumidas no exercício da empresa. 2. Inexistindo qualquer razão para descaracterização da sociedade por conta de participação dentre as denominadas sociedades não personificadas prevista no art. 2o, inciso II, da Resolução no 23 de 22/11/2010, não há como afastar a competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. 3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. (Acórdão 1083762, 07151675420178070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/3/2018, publicado no DJE: 26/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. RESOLUÇÃO TJDFT 23/10. ART. 2.o, INCISO II. A competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresarias do DF se restringe às hipóteses expressamente previstas no art. 2o da Resolução TJDFT no 23/2010. O pedido expresso de rescisão do contrato de Sociedade em Conta de Participação, com ressarcimento dos valores desembolsados pelos sócios ocultos, atrai a competência da Vara de Falências Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresarias do DF. (Acórdão 1076881, 07138502120178070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 12/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(destaquei) Dispositivo Forte nessas razões, ACOLHO a preliminar de incompetência arguida pelo réu, ao tempo em que declino a competência deste feito para a ilustre Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF com as homenagens de estilo. (...)” Destaque no original id. 74741494, dos autos de origem. Nas razões recursais, alega a parte Agravante, em síntese, ter realizado investimento financeiro junto à ré, ora Agravada, a qual prometia rendimentos derivados dos investimentos no mercado financeiro e da comercialização de pedras preciosas. Assevera que a empresa possuía boa reputação e desde 2017 honrava com seus compromissos, investindo a Agravante todas as suas economias na empresa, no total de R$234.634,27 (duzentos e trinta e quatro mil seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos). Ocorre que em 25 de novembro de 2019, a Agravada notificou a Agravante acerca do encerramento dos contratos de investimento, oportunidade na qual estabeleceu o último ajuste contratual, qual seja, a devolução do capital aportado, acrescido dos rendimentos retidos até aquela data (no caso R$11.778,00), valores que seriam restituídos nos prazos estabelecidos em contrato. No entanto, vencido o prazo contratual para pagamento da avença, a Agravada não honrou com o compromisso assumido, motivando o ajuizamento da ação de origem. Nesse contexto, assinala tratar-se a hipótese dos autos da existência de mero distrato do contrato de investimento e promessa de ressarcimento (devolução) do valor investido, não havendo questionamento de valores, abusividade, danos morais ou alegação de nulidade. O que se pretende, segundo relato da recorrente, é a execução da última obrigação contratual assumida, o cumprimento dos termos expressos no distrato. Ressalta que a pretensão aviada na origem em nada se relaciona com a dissolução de sociedade em conta de participação, que sequer cumpriu os regramentos legais para sua constituição, a justificar o declínio da competência estabelecido na decisão recorrida, mas, sim, o cumprimento das obrigações decorrentes do distrato unilateral promovido pela Agravada, no sentido de devolver os valores investidos, devendo se homenagear o princípio da boa-fé objetiva e da aparência contratual. Acrescenta que a 6a Turma e a 3a Turma deste e. Tribunal de Justiça compartilham do entendimento de serem as varas cíveis competentes para julgar as causas da G44 referentes a devolução do capital em razão de distrato unilateral, colacionando as respectivas decisões nesse sentido. Tece considerações em defesa a sua tese e, ao final, pugna pelo deferimento da liminar, para suspender os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, sua reforma, a fim de manter o julgamento e processamento do feito na 1a Vara Cível de Águas Claras. Preparo no id. 21346245 e id. 21346247. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, haja vista a alegação de dano irreparável (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos relacionados a presença de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela em sede recursal. Na hipótese, ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para acolher a preliminar e declinar a competência para o processamento e julgamento do feito, decorreu do entendimento no sentido de que os pedidos para dissolução/liquidação parcial de sociedade não personificada, com a retirada do sócio e levantamento do investimento feito na empresa, se insere nas hipóteses dos incisos II, III e IV do art. 2o da Resolução 23/2010 deste eg. Tribunal de Justiça, aptas a atrair a competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque, na hipótese, prima facie, não se busca a rescisão do contrato de sociedade em conta de participação, mas, sim, a restituição dos valores aportados, em razão da rescisão unilateral do contrato, o que, a princípio, afastaria a incidência do regramento contido no art. 2o, inciso II, da Resolução no 23/2010[1], deste Tribunal de Justiça. Nesse sentido, colaciona-se precedente desta Corte: COBRANÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. TERMOS DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. CDC. DISTRATO. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. DIVIDENDOS. I - A presente demanda versa sobre declaração de abusividade de cláusulas contratuais e restituição do capital investido em sociedade em conta de participação, com correção monetária, juros e dividendos, o que exclui a incidência da competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, pois não se trata de dissolução total ou parcial de sociedade não personificada, art. 2o, inc. II, da Resolução/TJDFT no 23/2010. Rejeitada a preliminar de incompetência do Juízo. II - O termo de adesão à sociedade em conta de participação, objeto da lide, possui características de contrato de investimento conjunto, no qual as rés atuavam como aparente instituição financeira, com o objetivo de captação de recursos e promessa de remuneração elevada do capital investido, na ordem de 12% am, por isso a relação jurídica entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor. III - Diante da extinção dos termos de adesão à sociedade em conta de participação por iniciativa da sócia ostensiva, o capital investido pelos sócios participantes deve ser restituído integralmente, conforme previsão contratual, mas com correção monetária, juros e dividendos, estes calculados até à data do distrato. IV - Apelação desprovida. (Acórdão 1270008, 07383966920198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte agravante, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente na parte que versa sobre a restituição dos valores investidos. Até porque, considerando que há entendimento na origem no sentido de declinar da competência para o processamento e julgamento do feito, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos a parte autora/agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Desta feita, com o intuito de manter a utilidade do julgamento de mérito desse recurso, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. [1] Art. 2o A competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais passa a abranger os feitos que tenham por objeto: II dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; Brasília/DF, 16 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora